Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705116-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: TRANSPRADO TRANSPORTE &amp; COMERCIO EIRELI - EPP Despacho Trata-se de agravo interno interposto por C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (ID no 15315714, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 14806034, págs. 1-2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, TRANSPRADO TRANSPORTE &amp; COMERCIO EIRELI - EPP, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro